Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Sistema Prevjud. Impenhorabilidade de verbas salariais. Ineficácia da medida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema Prevjud para localização de vínculo empregatício e eventual constrição de verbas salariais.
2. O recorrente buscava a efetivação da medida como forma de satisfação do crédito judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema Prevjud para fins de localização de vínculo empregatício e subsequente constrição de verbas salariais em ação de natureza não previdenciária.
III. Razões de decidir
4. O sistema Prevjud é ferramenta restrita às ações previdenciárias, conforme expressamente previsto pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo sua finalidade o acesso a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais exclusivamente nesse tipo de demanda.
5. A tentativa de utilização do sistema em ação de natureza diversa revela-se inócua, diante da limitação normativa e da ausência de previsão legal para sua aplicação em execuções cíveis.
6. Ainda que fosse possível a localização de vínculo empregatício, a constrição de verbas salariais encontra óbice no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a absoluta impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, salvo para pagamento de dívida de natureza alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se verifica no caso.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido da impossibilidade de utilização do Prevjud fora do âmbito previdenciário e da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV e § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847857, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024. TJDFT, Acórdão 2019193, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 09.07.2025.